Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-02.2018.8.11.0047
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000669-02.2018.8.11.0047

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (APELANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ITALA VIANA DE CARVALHO - CPF: 000.337.421-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) e 4ª VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA ABUSIVA EM CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS. CLIENTES IDOSOS E HIPOSSUFICIENTES. LIMITAÇÃO A 30% E RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE. POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo advogado Fabrício de Almeida Teixeira contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que declarou a nulidade de cláusulas contratuais que fixavam honorários advocatícios acima de 30% do valor recebido judicialmente por clientes idosos e hipossuficientes em causas previdenciárias, determinando a restituição do excedente apurada em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à proteção de idosos em contratos de honorários advocatícios; (
ii
) saber se há prescrição da pretensão; (
iii
) saber se houve nulidade da sentença por uso de prova ilícita e cerceamento de defesa; e (
iv
) saber se é válida cláusula contratual que estabelece percentual superior a 30% a título de honorários advocatícios em causas previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública visando proteger direitos de idosos e hipossuficientes, nos termos da CF/1988, art. 129, III, e do Estatuto do Idoso.

A pretensão é imprescritível ou sujeita ao prazo decenal previsto no art. 205 do CC, dada sua natureza e a ausência de previsão específica na L
ei
. nº 7.347/1985.

Não houve violação ao contraditório nem utilização de provas ilícitas, tendo sido observadas as garantias processuais.

As cláusulas que fixam honorários advocatícios em percentuais superiores a 30%, em contratos firmados com clientes idosos e hipossuficientes, especialmente em causas de baixa complexidade, são abusivas e violam os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, autorizando sua revisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido
e
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública visando à revisão de cláusulas abusivas de honorários advocatícios firmadas com pessoas idosas e hipossuficientes.

2. A cláusula contratual que estabelece honorários advocatícios superiores a 30% em causas previdenciárias com clientes vulneráveis é abusiva e pode ser revisada judicialmente.

3. É cabível a restituição dos valores recebidos a maior, a ser apurada em liquidação.”

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.

DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem honorários advocatícios fixos e/ou percentuais superiores a 30% da quantia a ser efetivamente recebida judicialmente pelos clientes do réu, a título de verbas em atraso, determinando, ainda, a restituição dos valores que ultrapassarem esse limite, a ser apurada em liquidação.

O apelante arguiu, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público, a inadequação da via eleita, a prescrição da pretensão e a nulidade da sentença por basear-se em provas ilícitas, além de suposto cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova requerida e ausência de juntada de documentos do PIC nº 02/2016.

No mérito, sustenta a validade das cláusulas contratuais, afirmando que os honorários foram livremente pactuados, com base na autonomia da vontade e dentro dos parâmetros legais e éticos. Requer, alternativamente, que o limite de restituição seja fixado em 50% do valor recebido pelos clientes (proveito econômico obtido).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do apelo (Id 256507178).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento da apelação e remessa de cópia integral dos autos ao Conselho de Ética da OAB/MT para a apuração disciplinar (Id 279168352).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR.

DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem honorários advocatícios fixos e/ou percentuais superiores a 30% da quantia a ser efetivamente recebida judicialmente pelos clientes do réu, a título de verbas em atraso, determinando, ainda, a restituição dos valores que ultrapassarem esse limite, a ser apurada em liquidação.

Inicialmente importante tecer breves considerações acerca da situação fática ora retratada.

Pois bem. Segundo a petição inicial apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o advogado FABRÍCIO DE ALMEIDA TEIXEIRA, atuando predominantemente na área previdenciária, teria adotado uma conduta reiterada de exploração econômica contra pessoas idosas, hipossuficientes e em situação de vulnerabilidade social, estipulando percentuais de honorários acima de 30% dos benefícios previdenciários a serem recebidos judicialmente.

Há informações de que o requerido se apropriava indevidamente de quantias além do estipulado contratualmente, retendo parte dos valores recebidos mediante alvarás judiciais, sem prestar contas ou emitir recibos regulares, contrariando deveres éticos fundamentais da advocacia. Além disso, teria induzido alguns clientes a
contrair
empréstimos bancários sob a justificativa de antecipação de valores para custas processuais ou pagamento de honorários, apropriando-se de tais valores de forma indevida. As práticas denunciadas incluem também a captação irregular e massiva de clientela.

O Ministério Público sustentou que tais condutas demonstram clara violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e da proteção especial conferida ao idoso pela ordem jurídica, caracterizando um padrão de atuação lesiva e sistemática que justifica a atuação coletiva e repressiva por meio da ação civil pública, com pedidos de tutela inibitória, reparatória e de responsabilização ética e disciplinar.

Feito esse breve resumo, passa-se ao exame do recurso.

I – Das Preliminares

Ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita

Diferente do que alega o recorrente, o Ministério Público possui legitimidade ativa para propositura de ação civil pública que vise à tutela de interesses individuais homogêneos de idosos, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência dos contratantes e a reiteração de práticas lesivas por parte do réu. O art. 129, III, da Constituição Federal e o art. 74 do Estatuto do Idoso conferem amparo à atuação do parquet.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu expressamente essa legitimidade em ações que visem à revisão de cláusulas abusivas em contratos de honorários advocatícios firmados com pessoas vulneráveis (REsp 2079440/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20/02/2024), in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE.

MINISTÉRIO PÚBLICO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ABUSIVOS
. BENEFICIÁRIOS PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPOSSUFICIENCIA. SUBSISTÊNCIA AFETADA.

1. Ação civil pública ajuizada em 11/12/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/10/2020 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.

2. O propósito recursal é decidir se o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública que discuta a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogado e cliente para fins de ajuizamento de ações previdenciárias.

3.
Quando se cuida de situação recorrente e continuada, de clientes em situação de hipossuficiência que são induzidos, em razão de sua condição de vulnerabilidade, a anuir com cobrança abusiva de honorários advocatícios contratuais, desenha-se uma situação que ultrapassa os limites da esfera individual
.

4. A Previdência Social tem por finalidade garantir aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

5.
O Estatuto do Idoso confere competência ao Ministério Público para instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa
.

6. A modalidade de advocacia predatória que obsta o propósito da Previdência Social de mantença de seus segurados, ao atuar com desídia para aumentar a sua remuneração e ao cobrar honorários que prejudicam a subsistência dos beneficiários, desvirtua a lógica do direito previdenciário.

7.
O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública que trate de contrato de honorários advocatícios abusivos quando houver litigantes hipossuficientes e repercussão social que transcenda a esfera dos interesses particulares
.

8. Recurso especial conhecido e não provido”. (
g.n
)

Ainda
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. O Ministério Público, no exercício de sua função institucional, tem legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de direito indisponível e à preservação de interesse de ampla relevância social (Precedentes).

2. Não se afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmula 284/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no REsp n. 1.585.784/MT, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020,
DJe
de 1/4/2020.)

Desse modo
rejeita-se
a presente preliminar de ilegitimidade e inadequação da via eleita
.

Prescrição

Não prospera a alegação. Considerando a natureza da pretensão deduzida na inicial e a ausência de prazo específico na Lei nº 7.347/85, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ademais, os fatos narrados e os danos decorrentes são de trato sucessivo, sendo inaplicável a regra quinquenal do art. 21 da Lei da Ação Popular.

Afasta-se, portanto, a prejudicial de mérito.

Nulidade da sentença por prova ilícita e cerceamento de defesa

Inexistem vícios que justifiquem a nulidade da sentença. O juízo de origem assegurou o contraditório e a ampla defesa, tendo apreciado os pedidos de produção de provas e delimitado a instrução probatória de forma fundamentada.

Ademais, os documentos anulados por decisão em habeas corpus foram expressamente desentranhados, conforme determinação judicial (HC 1012316-55.2017.8.11.0000), o que leva a
rejeição da alegação de nulidade da sentença e cerceamento de defesa.

Ultrapassadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

II – Do Mérito

A sentença merece integral confirmação.

Os elementos probatórios colacionados aos autos demonstram, com segurança, a prática reiterada de cobrança de honorários advocatícios com percentuais fixados em patamares exorbitantes, muitas vezes superiores a 50%, de forma desproporcional e prejudicial a idosos hipossuficientes, em causas de natureza previdenciária sem complexidade técnica acentuada, aliada a falta de transparência, em desacordo com a boa-fé objetiva e com a função social do contrato.

A cláusula de quota litis, embora válida, encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como nos ditames da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor vulnerável (art. 6º, VIII, CDC).

A respeito:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AJUIZADAS EM FAVOR DE IDOSOS
. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. LEGITIMIDADE DO MP. RELEVÂNCIA SOCIAL. OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação aos
arts
. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.

2.

O Ministério Público é parte legítima para interpor ação civil pública contra a cobrança abusiva de honorários advocatícios em demandas previdenciárias envolvendo pessoa idosa.

3. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, e interpretação de cláusulas contratuais, concluiu que o feito não busca anular o negócio jurídico, mas sim modificar o percentual abusivo de cobrança de honorários advocatícios. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmula 5 e 7 do STJ.

4. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao percentual possível para retenção de valores a título de honorários advocatícios, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.860.919/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.) (
g.n
)

Além disso, houve relatos de coação para contratação de empréstimos bancários, apropriação indevida de valores e ausência de assistência a clientes analfabetos ou com deficiência intelectual. Tais práticas, como bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça, indicam violação grave à dignidade dos clientes e à ética profissional.

A limitação judicial dos honorários a 30% do valor recebido judicialmente encontra respaldo em precedentes desta Corte e do STJ, os quais reconhecem a possibilidade de controle judicial de cláusulas abusivas, sobretudo quando envolvam pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Trata-se de medida de equilíbrio e proporcionalidade, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nas hipóteses de prestação de serviços em causas previdenciárias sem especial complexidade, geram abuso a ensejar a intervenção do Judiciário.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE HONORÁRIOS
QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO.
LESÃO
.
1. A abertura da instância especial alegada não enseja ofensa a Circulares, Resoluções, Portarias, Súmulas ou dispositivos inseridos em Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. Assim, não se pode apreciar recurso especial fundamentado na violação do Código de Ética e Disciplina da
OA
B
.
2. O CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. Precedentes.
3.
Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão é passível de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante.
5 .
Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad
exitum
em 50% do benefício econômico gerado pela causa. 6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida.” (STJ - REsp: 1155200 DF 2009/0169341-4, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 22/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2011) (
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ABUSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.

1.
Execução fundada em contrato de honorários advocatícios, em que a cliente se comprometeu a pagar ao advogado, por seus serviços profissionais, quantia equivalente à metade do seu direito, ou seu equivalente em dinheiro, do proveito que obtivesse na ação voltada à recuperação de imóvel em demanda proposta contra o ex-companheiro.

2.
No curso da ação, as partes fizeram acordo para estabelecer o partilhamento do referido imóvel, na proporção de 50% para cada um, gerando desentendimento acerca do pagamento dos honorários advocatícios contratados.

3.
Em prevalecendo os termos do contrato executado, nada restará à parte contratante, pois o proveito econômico obtido no acordo ficará inteiramente com o advogado contratado
.

4.
As razões do recurso especial não rebateram, de forma específica, o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, quanto ao princípio da boa-fé objetiva, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

5.
Não é razoável que o benefício econômico obtido pela cliente com a causa demandada caiba, por inteiro, ao advogado que contratara. Tal situação ofende a boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).

6.
A jurisprudência desta Corte se posiciona firme no sentido de que o princípio pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser mitigada a força obrigatória dos contratos diante de situações como a dos autos.

7.
Agravo interno não provido”. (
AgInt
no REsp n. 1.208.844/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe
de 7/2/2017.) (
g.n
)

Ainda:

“PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. AUXÍLIO-DOENÇA RURAL. DCB. CORREÇÃO MONETÁRIA.
REDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS ABUSIVOS
.

(...) 6. O Ministério Público Estadual objetiva a limitação dos honorários contratuais entre 20
a
30%, sob o fundamento de existência de prática reiterada de advogados em celebrar contratos vultosos quanto à reserva de
honorários .

7. A regra geral é a não intervenção do Poder Judiciário no percentual dos honorários contratuais pactuados.
Todavia, excepcionalmente, há de se resguardar os interesses do representado hipossuficiente, mormente quando restar evidenciada possível abusividade da cláusula pactuada. Os honorários abusivos podem se constituir em violação a dever ético (
art
. 34, XX, da Lei nº 8906/94), sendo certo que o art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB determina que
os honorários profissionais deve
ser fixados com moderação e, quando acrescidos dos honorários de sucumbência, não devem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte.

8. [ ...] embora a jurisprudência tenha consolidado o patamar de 30% como limite máximo razoável referente aos honorários contratuais (REsp 155.200/DF), a sua redução a 20% do valor a ser recebido pelas partes nos processos previdenciários - com base em decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 0621.14.0037626, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de Adriana de Freitas Barbosa de Oliveira e outro,
com vistas a obter a revisão de cláusulas abusivas em contratos celebrados entre advogados e segurados da Previdência Social - mostra-se, neste contexto, razoável a remunerar a atividade advocatícia exercida pela advogada/agravante, mormente tendo em conta a natureza da demanda e a hipossuficiência da parte assistida, ressaltando-se que tal discussão será objeto de eventual revisão por este Tribunal e, sobretudo, na via da ACP retromencionada.
3. Agravo de Instrumento desprovido Desembargador Federal João Luiz De Sousa, Trf1 - Segunda Turma, e-DJF1 DATA:21/11/2017
PÁGINA:.
)

9.
Na hipótese dos autos, merece ser deferida a limitação da cláusula contratual no patamar de 20% da condenação obtida.

10. Apelação do INSS não provida. Apelação do MPGO provida, nos termos do item 9.” (TRF-1 - AC: 10008931820194019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/06/2019) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR REJEITADA - VÍCIO CITRA PETITA - INEXISTÊNCIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUOTA LITIS PACTUADA EM 50% - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Se a sentença analisou, ainda que de forma concisa, os temas trazidos pelas partes, não há que se falar em vício citra petita capaz de ensejar a sua anulação - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública que trate de contrato de honorários advocatícios abusivos quando houver litigantes hipossuficientes e repercussão social que transcenda a esfera dos interesses particulares" - Impõe-se a revisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, quando verificada a estipulação de honorários contratuais em cláusula quota litis no percentual abusivo de 50% sobre o benefício econômico auferido em demanda de baixa complexidade - A redução do montante devido a título de honorários a 30% deve ser mantido, eis que tal parâmetro vem sendo considerado razoável pela jurisprudência, em casos análogos - Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50019812620208130394 1.0000 .24.161715-8/001, Relator.: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 03/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024) (
g.n
)

Nossa e. Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO A 30%. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que revisou contrato de honorários advocatícios com cláusula quota litis, reduzindo o percentual de 50% para 30% sobre o benefício econômico apurado em ação previdenciária, condenando a apelante à devolução do excedente
recebido .

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que fixou honorários advocatícios em 50% do valor recebido em ação previdenciária é abusiva, e se é cabível a sua revisão para adequação ao limite de 30%.

III. Razões de decidir:

A cláusula de quota litis, embora permitida, deve observar o limite ético e legal, não podendo a remuneração do advogado exceder o montante recebido pelo cliente, conforme o Código de Ética da
OAB .

A jurisprudência do STJ limita a remuneração máxima em 30% nos casos de baixa complexidade, como o presente, onde a contratante é pessoa idosa, analfabeta e em condição de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É permitida a revisão judicial de cláusula de quota litis quando o percentual fixado excede o limite ético e legal, devendo a remuneração do advogado ser reduzida para 30% sobre o benefício econômico obtido." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020626020238110049, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024) (
g.n
)

A devolução dos valores pagos em excesso, acrescidos de atualização monetária e juros legais desde a data da citação, deverá ocorrer na fase de liquidação, mediante apuração individualizada, conforme corretamente estabelecido na sentença.

Dessa forma, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade das cláusulas abusivas e determinou a restituição dos valores recebidos indevidamente.

No que tange à providência final, observa-se que a d. Procuradoria-Geral de Justiça requereu a remessa de cópia integral dos autos ao Conselho de Ética da OAB/MT, em razão de indícios de infrações disciplinares atribuíveis ao apelante. Trata-se de medida legítima e necessária, nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB, razão pela qual determina-se a remessa postulada.

Posto isso,
rejeitam-se as preliminares suscitadas
e, no mérito,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, mantendo
incólume
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES. M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERRE
IRA
FAG
O (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

SESSÃO DE 08 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Fabrício de Almeida Teixeira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru-MT que nos autos da Ação Civil Pública nº 0000669-02.2018.8.11.0047 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) apenas para fins de declarar a nulidade das cláusulas abusivas nos contratos de serviços advocatícios, que estabeleçam honorários em valores fixos e/ou percentuais superiores a 30% (trinta por cento) da quantia a ser efetivamente recebida judicialmente pelos clientes/autores das ações, a título de verbas em atraso, cabendo a restituição do montante que ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor do saldo retroativo a cada um dos lesados, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento), desde a citação, sendo aferido em fase de liquidação de sentença. Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução de mérito. Sem custas, despesas ou honorários, na forma do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. (...).”

Irresignado, o apelante em suas razões, em resumo, arguiu, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público, a inadequação da via eleita, a prescrição da pretensão e a nulidade da sentença por basear-se em provas ilícitas, além de suposto cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova requerida e ausência de juntada de documentos do PIC nº 02/2016.

No mérito, sustenta a validade das cláusulas contratuais, afirmando que os honorários foram livremente pactuados, com base na autonomia da vontade e dentro dos parâmetros legais e éticos. Requer, alternativamente, que o limite de restituição seja fixado em 50% do valor recebido pelos clientes (proveito econômico obtido).

Pois bem.

Em que pese a insurgência do apelante de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, sobre o assunto, no que diz respeito à legitimidade do Ministério Público Estadual para propor Ação Civil Pública acerca da discussão de legalidade das cláusulas contratuais que estipulam o montante de honorários advocatícios firmados entre o patrono e o cliente nas ações previdenciárias, entendo que referida preliminar não merece prosperar.

Explico.

O caso em apreço trata suposta prática abusiva em contratos firmados em ações previdenciárias que envolvem pessoas em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade, amparadas pelo Estatuto do Idoso e pela Constituição Federal.

Sobre o assunto, é imperioso pontuar queo Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública voltada à defesa de direitos individuais homogêneos, que é o caso dos autos.

Nesse contexto, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ABUSIVOS. BENEFICIÁRIOS PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPOSSUFICIENCIA. SUBSISTÊNCIA AFETADA. 1. Ação civil pública ajuizada em 11/12/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/10/2020 e concluso ao gabinete em 15/06/2023. 2. O propósito recursal é decidir se o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública que discuta a legalidade de cláusulas contratuais que versam sobre o montante de honorários advocatícios ajustados entre advogado e cliente para fins de ajuizamento de ações previdenciárias. 3. Quando se cuida de situação recorrente e continuada, de clientes em situação de hipossuficiência que são induzidos, em razão de sua condição de vulnerabilidade, a anuir com cobrança abusiva de honorários advocatícios contratuais, desenha-se uma situação que ultrapassa os limites da esfera individual. 4. A Previdência Social tem por finalidade garantir aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. 5. O Estatuto do Idoso confere competência ao Ministério Público para instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa. 6. A modalidade de advocacia predatória que obsta o propósito da Previdência Social de mantença de seus segurados, ao atuar com desídia para aumentar a sua remuneração e ao cobrar honorários que prejudicam a subsistência dos beneficiários, desvirtua a lógica do direito previdenciário.

7. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública que trate de contrato de honorários advocatícios abusivos quando houver litigantes hipossuficientes e repercussão social que transcenda a esfera dos interesses particulares.

8. Recurso especial conhecido e não provido. (Números Origem: 00052127220128220008 2012001010023462 52127220128220008.JULGADO: 20/02/2024 Relatora Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI)

Dessa forma, incabível aalegação de ilegitimidade
ad causam
, mantendo-se a legitimidade do Ministério Público para a propositura da presente ação.

Quanto à insurgência de ocorrência do instituto da prescrição, importante registrar a natureza da pretensão deduzida na inicial e a ausência de prazo específico na Lei nº 7.347/85.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante quanto à ocorrência da prescrição.

A Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público visando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais de honorários advocatícios firmados entre o apelante e seus clientes, bem como a restituição de valores supostamente cobrados de forma abusiva.

Conforme se depreende dos autos, os contratos de honorários questionados foram celebrados nos anos de 2011 e 2012, enquanto a citação do apelante, marco interruptivo da prescrição, ocorreu apenas em 2018, ou seja, após o transcurso de mais de cinco anos.

Embora a Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, seja omissa quanto ao prazo prescricional aplicável, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que, ressalvada a hipótese de ressarcimento de
dano
ao erário fundado em ato de improbidade, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, por analogia ao disposto no art. 21 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular).

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO POPULAR. ANALOGIA (UBI EADEM RATIO IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO). PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

1. A Ação Civil Pública e a Ação Popular veiculam pretensões relevantes para a coletividade.

2. Destarte, hodiernamente ambas as ações fazem parte de um microssistema de tutela dos direitos difusos onde se encartam a moralidade administrativa sob seus vários ângulos e facetas. Assim, à míngua de previsão do prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, inafastável a incidência da analogia legis, recomendando o prazo quinquenal para a prescrição das Ações Civis Públicas, tal como ocorre com a
prescritibilidade
da Ação Popular, porquanto
ubi

eadem

ratio

ibi

eadem
legis
dispositio
. Precedentes do
STJ:REsp
890552/MG, Relator Ministro José Delgado, DJ de 22.03.2007 e REsp 406.545/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJ 09.12.2002.

3. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de ex-prefeito e
co-réu
, por ato de improbidade administrativa, causador de lesão ao erário público e atentatório dos princípios da Administração Pública, consistente na permuta de 04 (quatro) imóveis públicos, situados no perímetro central de São Bernardo do
Campo-SP
, por imóvel localizado na zona rural do mesmo município, de propriedade de do
co-réu
, objetivando a declaração de nulidade da mencionada permuta, bem como a condenação dos requeridos, de forma solidária, ao ressarcimento ao erário do prejuízo causado ao município no valor Cz$ 114.425.391,01 (cento e quatorze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil cruzeiros e trezentos e noventa e um centavos), que, atualizado pelo Parquet Estadual por ocasião do recurso de apelação, equivale a R$ 1.760.448,32 (um milhão, setecentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) (fls. 1121/1135).

4. A Medida Provisória 2.180-35 editada em 24/08/2001, no afã de dirimir dúvidas sobre o tema, introduziu o art. 1º- C na Lei nº 9.494/97 (que alterou a Lei 7.347/85), estabelecendo o prazo prescricional de cinco anos para ações que visam a obter indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e privado prestadores de serviço público, senão vejamos:

"Art. 4o A Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

"Art. 1.º-C. Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos." (NR) 5. A Lei 8.429/92, que regula o ajuizamento das ações civis de improbidade administrativa em face de agentes públicos, dispõe em seu art. 23:

"Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

6. A doutrina do tema assenta que: "Trata o art. 23 da prescrição das ações civis de improbidade administrativa.(...).O prazo prescricional é de 5 anos para serem ajuizadas contra agentes públicos eleitos ou ocupantes de cargo de comissão ou de função de confiança, contados a partir do término do mandato ou do exercício funcional (inciso I).O prazo prescricional em relação aos demais agentes públicos que exerçam cargo efetivo ou emprego público, é o estabelecido em lei específica para as faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público (inciso II).No âmbito da União, é de 5 anos e começa a correr da data em que o fato tornou-se conhecido, não pendendo causa interruptiva ou suspensiva, e dos Estados ou Municípios, no prazo previsto nas leis por eles editadas sobre essa matéria. No caso de particulares acionados por ato de improbidade administrativa, por serem coniventes com o agente público improbo, tendo
induzido-os
ou concorrendo para a sua prática, entendo eu, que observa a regra dos incisos I ou II, conforme a qualificação do agente público envolvido. (...)" Marino Pazzaglini Filho, in Lei de Improbidade Administrativa Comentada, Atlas, 2007, p. 228-229 7. Sob esse enfoque também é assente que:

"(...)No entanto, não se pode deixar de trazer à baila, disposições a respeito da Ação Civil Pública trazidas pela Lei 8.429/92, que visa o controle da probidade administrativa, quando o ato de improbidade é cometido por agente público que exerça mandato, ou cargo em comissão com atribuições de direção, chefia e assessoramento, ou função de confiança.

O art. 23 da Lei 8.429/92 dispõe: "Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I -
até
cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança;II
- dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

Nota-se que simplesmente limitar-se a dizer que as ações civis públicas não prescrevem, não nos parece cientificamente correto afirmar, haja vista que o inc. I do art. 23 se refere ao prazo prescricional da Ação Civil Pública, quando o ato de improbidade administrativa tiver sido cometido por agente político, exercente dos cargos públicos e funções disciplinadas na citada lei.

Em relação aos casos não previstos no artigo acima citado, Mateus Eduardo Siqueira Nunes, citando Hely Lopes Meirelles, que entende que diante da ausência de previsão específica, estariam na falta de lei fixadora do prazo prescricional, não pode o servidor público ou o particular ficar perpetuamente sujeito a sanção administrativa por ato ou fato praticado há muito tempo. A esse propósito, O STF já decidiu que "a regra é a da
prescritibilidade
". Entendemos que, quando a lei não fixa o prazo da prescrição administrativa, esta deve ocorrer em cinco anos, à semelhança da prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública (Dec. 20.910/32), das punições dos profissionais liberais (lei 6.838/80 e para a cobrança do crédito tributário (CTN, art. 174)" Fábio Lemos
Zanão
in Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, RT, 2006, p 33-34 8.
A exegese dos dispositivos legais atinentes à questão sub examine conduz à conclusão de que o ajuizamento das ações de improbidade em face de agentes públicos eleitos, ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança, submetem-se ao prazo prescricional de 5 anos, cujo termo a quo é o término do mandato ou do exercício funcional, consoante a
ratio

essendi
do art. 23, inciso I, da Lei 8429/92.

9. In
casu
, o mandato do
co-réu
, à época Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, expirou em 31.12.1988 (fl. 1117), a lavratura da escritura pública relativa à permuta de 04 (quatro) imóveis públicos, situados no perímetro central de São Bernardo do
Campo-SP
, por imóvel localizado na zona rural do mesmo município, efetivou-se em 23.10.1988 (fls. 1114) e Ação Civil Pública foi ajuizada em 28.05.1999 (fl. 33/56), o que revela a inarredável ocorrência da prescrição.

10. A conduta antijurídica imputada ao requerido, ora recorrente, foi examinada pelo Tribunal local, litteris:

"Possível, desde já, o julgamento pelo mérito principal (§ 3° do artigo 515 do Código de Processo Civil, por aplicação analógica, já versar causa a não se trata de que exclusivamente questão de direito). É que a matéria de fato foi suficientemente discutida;

desnecessária a prova requerida pelo réu Aron (ff. 1.000/1.001), além de que cabia a ele fazer a juntada do documento pretendido, que ele mesmo poderia ter requerido junto à Câmara (artigos 396 e 397, ambos do Código de Processo Civil) e o réu José Roberto requereu expressamente esse julgamento, com o que ficou sem efeito o pedido de prova pericial que anteriormente fizera (f. 998).

Ainda que a notícia do fato tenha sido levada ao conhecimento do Ministério Público por repulsivo espírito oportunismo e de vingança de lojistas prejudicados com a permuta, não se pode afastar a necessidade de se verificar se realmente houve dano também ao erário.

A prova não permite dúvida a respeito de que os réus causaram
dano
ao patrimônio de municipal e que a permuta decorreu de improbidade.

O laudo extrajudicial com que o autor instruiu a inicial foi elaborado mediante pesquisa de ofertas feitas em jornais da época da permuta (f.520), o que não foi contraditado pelos réus, e mostrou o prejuízo sofrido pela Municipalidade.

Nem se pode falar em critérios de oportunidade e conveniência (artigo 2° da Constituição da República). O desvio de finalidade aparece cristalino quando se vê que a alegada justificativa para a permuta (um clube náutico para advogados, que prestigiaria o Município) nem foi tentada, e que inicialmente outro seria o destino da gleba rural (f. 354: parque municipal do trabalhador), quando de primeira remessa de projeto de aprovação da permuta à Câmara Municipal. Nem afasta a certeza do desvio de finalidade, permuta no interesse do particular, a cópia de f. 388, que dá notícia de comparecimento da
Dra
Presidente da 39ª Subsecção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Não aprovada a permuta em benefício do parque do trabalhador, tentou-se, com êxito, fazê-la para outro destino, mas que não foi dado à gleba, ocupada por arrendatários.

Todavia, declarada a nulidade da permuta, como pedido, o prejuízo do patrimônio público, em face do pedido, será só da quantia que a Municipalidade voltou ao particular, e não da soma dessa quantia mais a diferença de valor." (fls. 1330/1331) 11. O elemento subjetivo constante no dolo é imperioso nos delitos de improbidade, por isso que a autorização legislativa obtida, in
casu
, o afasta, conjurando a fortiori o ilícito imputado.

12. Recurso Especial provido para acolher a prescrição
qüinqüenal
da Ação Civil Pública, mercê da inexistência de prova de dolo, restando prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas.

(REsp n. 727.131/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/3/2008,
DJe
de 23/4/2008.) destaquei.

No caso em apreço, não se trata de ação que visa o ressarcimento de danos ao erário, única hipótese em que se admitiria a imprescritibilidade, mas sim de ação que busca a revisão de contratos de honorários advocatícios firmados entre particulares.

O entendimento adotado pelo juízo
a quo
, no sentido de aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que estabelece o prazo quinquenal para as ações civis públicas, por aplicação analógica do prazo previsto para a ação popular.

Ressalto que a aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações civis públicas decorre da necessidade de se conferir segurança jurídica às relações sociais, evitando-se que situações jurídicas permaneçam indefinidamente sujeitas a questionamentos.

No caso concreto, tendo os contratos sido firmados nos anos de 2011 e 2012, e a citação do apelante ocorrido apenas em 2018,
resta evidente o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
.

Ante o exposto, em divergência ao relator voto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de prescrição, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Ministério Público ao pagamento das custas processuais, ressalvada a isenção legal, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR (RELATOR):

Senhor Presidente,

P
ara contextualizar, a divergência em nossos votos está restrita à prescrição.

Na primeira instância, a decisão saneadora já apreciou e afastou o argumento da prescrição, e eu segui a mesma linha de entendimento. O próprio magistrado fez constar que, de fato, existe jurisprudência do STJ utilizando por analogia o prazo da ação popular.

Contudo, pelo que percebi da decisão, isso ocorre em situações nas quais a Ação Civil Pública (ACP) busca ressarcimento de
dano
, pois existe uma similitude entre a ação popular e a ACP. No nosso caso específico, tratamos de uma ACP tipicamente consumerista, que buscou
nulific
ar e reconhecer a abusividade dos expressivos honorários em relação a pessoas idosas, hipossuficientes ou com maior dificuldade de entender a relação contratual.

Por isso, apesar do voto muito bem elaborado de Vossa Excelência, pe
ço
vênia para manter meu voto no sentido de rejeitar a preliminar
de prescrição
e, em relação ao mérito, desprover o apelo.

Na sessão anterior, pelo que consta na nota, a desembargadora Maria Aparecida Fago havia acompanhado meu voto.
Diante do voto de Vossa Excelência, pergunto como vota a desembargadora Maria Aparecida Fago.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL)
:

Mantenho o voto proferido acompanhando o relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
PRESIDENTE
):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

Caso rejeitada a preliminar de prescrição, analisaremos o mérito.

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como visto nos votos precedentes, está em mesa o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Fabrício de Almeida Teixeira,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem honorários advocatícios fixos e/ou percentuais superiores a 30% (trinta por cento) da quantia a ser efetivamente recebida judicialmente pelos clientes do réu, a título de verbas em atraso, determinando, ainda, a restituição dos valores que ultrapassarem esse limite, a ser apurada em liquidação.

Consta dos autos que o
Parquet
ajuizou a mencionada ação em face do Recorrente, advogado atuante no Município de Juara, sob a alegação de que teria firmado contratos de prestação de serviços advocatícios com pessoas hipossuficientes, contendo cláusulas que estipulavam honorários em desacordo com os critérios legais, nos anos de 2011 e 2013.

Aduz, na petição inicial, que a captação e contratação dos serviços ocorriam sem a devida transparência ou cautela quanto ao esclarecimento dos termos e valores dos honorários a serem cobrados. Tais práticas eram dirigidas, em sua maioria, a idosos hipossuficientes e iletrados, frequentemente desacompanhados de familiares.

Em regra, o advogado exigia uma porcentagem sobre os valores devidos retroativamente pelo INSS (pagamento dos atrasados), os quais nem sempre eram efetivamente recebidos. Alternativamente, deixava-se para estipular o valor dos honorários em momento posterior, após a implantação do benefício previdenciário.

Ao apreciar os pedidos formulados na referida ACP, o Juízo de primeiro grau julgou-os parcialmente procedentes, conforme se extrai da parte dispositiva da sentença:

“
Ex
positis, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação civil pública, apenas para fins de declarar a nulidade das cláusulas abusivas nos contratos de serviços advocatícios, que estabeleçam honorários em valores fixos e/ou percentuais superiores a 30% (trinta por cento) da quantia a ser efetivamente recebida judicialmente pelos clientes/autores das ações, a título de verbas em atraso, cabendo a restituição do montante que ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor do saldo retroativo a cada um dos lesados, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento), desde a citação, sendo aferido em fase de liquidação de sentença. Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução de mérito.

Sem custas, despesas ou honorários, na forma do art. 18 da Lei n. 7.347/1985”.

Inconformado, Fabrício de Almeida Teixeira aviou o presente Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais, o Apelante, preliminarmente, sustenta a ilegitimidade ativa do Ministério Público, sob o argumento de que a demanda versa sobre direitos individuais disponíveis e heterogêneos, fundada em contratos particulares firmados entre partes capazes, sendo incabível a propositura de ação civil pública para tutela de tais interesses.

Ainda em sede preliminar, suscita a inadequação da via eleita, defendendo que os pedidos deduzidos na exordial possuem natureza eminentemente revisional de contratos, o que afastaria a possibilidade de tutela coletiva pelo Ministério Público.

Em sede de prejudicial de mérito, alega a prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao fundamento de que os contratos questionados datam dos anos de 2011 e 2012, e tendo a citação válida ocorrido somente em 2018, decorreu o prazo quinquenal adotado por analogia à Lei da Ação Popular (art. 21 da Lei n. 4.717/65).

No mérito, afirma que a sentença deve ser reformada, porquanto fundada em provas consideradas ilícitas e parciais, oriundas de procedimento investigatório criminal conduzido pelo
Parquet
, cujos elementos foram parcialmente anulados em sede de
habeas corpus
(autos n. 1012316-55.2017.8.11.0000).

Verbera que os contratos de honorários advocatícios foram livremente pactuados entre as partes, observando-se os parâmetros da Tabela da OAB, e que os valores percebidos foram inferiores ao benefício econômico obtido pelos clientes.

Destaca a ausência de comprovação de dano ou abusividade, bem como a manifestação expressa de satisfação dos contratantes, conforme depoimentos constantes dos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares suscitadas ou, caso superadas, pela reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados pelo Ministério Público.

O Eminente Relator, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, manifestou-se pela rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e de inadequação da via eleita, bem como afastou a alegação de prescrição. No mérito, entendeu pela existência de vício a macular os contratos firmados, determinando a restituição dos valores indevidamente recebidos pelo Recorrente.

Destaco excertos do entendimento por ele esposado:

“[...] Prescrição

Não prospera a alegação. Considerando a natureza da pretensão deduzida na inicial e a ausência de prazo específico na Lei nº 7.347/85, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ademais, os fatos narrados e os danos decorrentes são de trato sucessivo, sendo inaplicável a regra quinquenal do art. 21 da Lei da Ação Popular.

Afasta-se, portanto, a prejudicial de mérito.

[...]

A devolução dos valores pagos em excesso, acrescidos de atualização monetária e juros legais desde a data da citação, deverá ocorrer na fase de liquidação, mediante apuração individualizada, conforme corretamente estabelecido na sentença.

Dessa forma, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade das cláusulas abusivas e determinou a restituição dos valores recebidos indevidamente.

No que tange à providência final, observa-se que a d. Procuradoria-Geral de Justiça requereu a remessa de cópia integral dos autos ao Conselho de Ética da OAB/MT, em razão de indícios de infrações disciplinares atribuíveis ao apelante. Trata-se de medida legítima e necessária, nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB, razão pela qual determina-se a remessa postulada.

Posto isso,
rejeitam-se as preliminares suscitadas
e, no mérito,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, mantendo
incólume
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto”.

A Segunda Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhou integralmente o Relator.

Por sua vez, o Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu ao reconhecer a ocorrência da prescrição no presente feito, sob o fundamento de que o prazo quinquenal previsto na Lei da Ação Popular deve ser aplicado, por analogia, à Ação Civil Pública. Vejamos:

“[...] Quanto à insurgência de

ocorrência do instituto da prescrição, importante registrar a natureza da pretensão deduzida na inicial e a ausência de prazo específico na Lei nº 7.347/85.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante quanto à ocorrência da prescrição.

A Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público visando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais de honorários advocatícios firmados entre o apelante e seus clientes, bem como a restituição de valores supostamente cobrados de forma abusiva.

Conforme se depreende dos autos, os contratos de honorários questionados foram celebrados nos anos de 2011 e 2012, enquanto a citação do apelante, marco interruptivo da prescrição, ocorreu apenas em 2018, ou seja, após o transcurso de mais de cinco anos.

Embora a Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, seja omissa quanto ao prazo prescricional aplicável, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que, ressalvada a hipótese de ressarcimento de
dano
ao erário fundado em ato de improbidade, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, por analogia ao disposto no art. 21 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular).

[...]

No caso em apreço, não se trata de ação que visa o ressarcimento de danos ao erário, única hipótese em que se admitiria a imprescritibilidade, mas sim de ação que busca a revisão de contratos de honorários advocatícios firmados entre particulares.

O entendimento adotado pelo juízo
a quo
, no sentido de aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não se coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que estabelece o prazo quinquenal para as ações civis públicas, por aplicação analógica do prazo previsto para a ação popular.

Ressalto que a aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações civis públicas decorre da necessidade de se conferir segurança jurídica às relações sociais, evitando-se que situações jurídicas permaneçam indefinidamente sujeitas a questionamentos.

No caso concreto, tendo os contratos sido firmados nos anos de 2011 e 2012, e a citação do apelante ocorrido apenas em 2018, resta evidente o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto, em divergência ao relator voto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de prescrição, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil”.

Diante da ausência de unanimidade, houve a extensão do julgamento com a minha convocação.

Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte da apreciação do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

O ponto central submetido à apreciação é a definição do prazo prescricional aplicável ao caso: quinquenal, por analogia ao art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65), como sustentado pelo voto divergente, ou decenal, conforme art. 205 do Código Civil, diante da ausência de previsão específica na Lei n. 7.347/85, como entendeu o Relator.

De início, cumpre registrar que acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, por entender que a pretensão deduzida na exordial não foi alcançada pela prescrição, conforme bem fundamentado.

É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, já assentou entendimento no sentido de que, à Ação Civil Pública que tenha por objeto a anulação de ato administrativo ou a reparação de lesão ao patrimônio público, aplica-se, por analogia, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular).

Para reforçar a fundamentação, destaco o seguinte trecho de julgado recente da citada Corte Superior:

“É sabido que a ação civil pública é a via processual adequada para a proteção do patrimônio público, dos princípios constitucionais da Administração Pública, e para a repressão aos atos de improbidade administrativa, ou simplesmente atos lesivos, ilegais ou imorais, conforme expressa previsão do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (de acordo com o art. 37, § 4º, da Constituição Federal) e art. 3º da Lei Federal nº 7.347/85. [...] À Ação Civil Pública, que tem por objeto a anulação de ato administrativo, aplica-se, por analogia, a regra contida na Lei da Ação Popular - Lei nº 4.717/65, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos”. (STJ –
AREsp
2935418, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 07/08/2025, DJEN 12/08/2025).

Da análise dos autos, constata-se não ser essa a hipótese, visto que não há tutela de patrimônio público, tampouco se pretende a anulação de ato administrativo, ou se persegue responsabilização por atos de improbidade administrativa. A pretensão deduzida reveste-se de nítido caráter consumerista, voltada à proteção de consumidores
hipervulneráveis
— idosos, iletrados e hipossuficientes — que firmaram contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusulas possivelmente abusivas.

Tal qual bem delimitado pelo Relator, cuida-se de pretensão voltada à defesa de interesses individuais homogêneos, caracterizados pela origem comum e pela vulnerabilidade contratual, cuja natureza atrai a incidência da legislação consumerista e, na ausência de norma específica na Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85), aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, nos termos do art. 205, que estabelece o prazo decenal para pretensões de natureza pessoal.

Desse modo, no caso concreto, sendo a tutela dos direitos dos consumidores hipossuficientes o cerne da Ação Civil Pública, especialmente diante da alegada prática reiterada de cobrança de honorários advocatícios em percentual superior a 30% (trinta por cento) sobre valores previdenciários recebidos judicialmente, com aparente ausência de transparência e abusividade na contratação, não há que se falar em incidência do prazo quinquenal.

Portanto, não se verifica a ocorrência da prescrição, devendo o feito prosseguir, conforme decidido em primeiro grau e referendado pelo ilustre Relator.

Dando seguimento à fundamentação do voto, superada a tese de prescrição, ingresso no exame do mérito recursal, cuja controvérsia central reside na legalidade das cláusulas contratuais que estipularam honorários advocatícios em percentuais superiores a 30% (trinta por cento) sobre os valores recebidos judicialmente pelos clientes do Apelante, pessoas, em sua maioria, idosas, iletradas e em situação de manifesta hipossuficiência.

Conforme detalhadamente exposto na sentença de primeiro grau, há robusto conjunto probatório nos autos a demonstrar que diversos contratos firmados pelo advogado requerido extrapolavam, de forma sistemática, os parâmetros razoáveis de remuneração profissional, com estipulações de honorários na ordem de 30% a 40% do valor retroativo devido pelo INSS, cumulados, ainda, com outras prestações futuras ou quantias fixas expressivas, como o equivalente a 12 ou 15 salários mínimos, o que, à evidência, compromete o equilíbrio contratual.

Com efeito, a prestação do serviço foi efetivamente realizada, e grande parte das vítimas, em Juízo, afirmaram não guardar ressentimentos com a atuação profissional do Recorrente, reconhecendo o êxito na concessão do benefício previdenciário.

Contudo, isso não tem o condão de afastar a ilicitude parcial das cláusulas pactuadas, tampouco a constatação de que houve, sim, onerosidade excessiva, em manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da proteção à parte vulnerável, especialmente quando se trata de idosos iletrados, que sequer tinham pleno conhecimento da extensão dos encargos assumidos.

Importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente reconhecendo a possibilidade de revisão judicial dos contratos de honorários advocatícios quando presentes elementos de abusividade, ainda que a relação contratual seja entre partes capazes, diante da aplicação supletiva dos princípios do Código de Defesa do Consumidor nas relações advocatícias de cunho marcadamente personalista e fiduciário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ABUSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. Execução fundada em contrato de honorários advocatícios, em que a cliente se comprometeu a pagar ao advogado, por seus serviços profissionais, quantia equivalente à metade do seu direito, ou seu equivalente em dinheiro, do proveito que obtivesse na ação voltada à recuperação de imóvel em demanda proposta contra o ex-companheiro. 2. No curso da ação, as partes fizeram acordo para estabelecer o partilhamento do referido imóvel, na proporção de 50% para cada um, gerando desentendimento acerca do pagamento dos honorários advocatícios contratados. 3. Em prevalecendo os termos do contrato executado, nada restará à parte contratante, pois o proveito econômico obtido no acordo ficará inteiramente com o advogado contratado. 4. As razões do recurso especial não rebateram, de forma específica, o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, quanto ao princípio da boa-fé objetiva, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Não é razoável que o benefício econômico obtido pela cliente com a causa demandada caiba, por inteiro, ao advogado que contratara. Tal situação ofende a boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil). 6. A jurisprudência desta Corte se posiciona firme no sentido de que o princípio pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser mitigada a força obrigatória dos contratos diante de situações como a dos autos. 7. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1208844 MT 2010/0153221-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/02/2017).

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao eminente Primeiro Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, para alinhar-me ao entendimento do Insigne Relator, Des.
Deosdete
Cruz Júnior, e da Segunda Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Fabrício de Almeida Teixeira, para manter inalterada a sentença combatida.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares
:

A questão vital da divergência foi o ponto sobre a prescrição.

Quando se pesquisa sobre a prescrição da ação civil pública, encontra-se de tudo no STJ, ou seja: prescrição em cinco anos — existe um entendimento forte nesse sentido —, prescrição nos termos do Código de Processo Civil de 1973, que seria a prescrição de 20 anos, a prescrição
vintenária
, e a ausência de prescrição, ou seja, a imprescritibilidade da ação.

Contudo, filio-me ao entendimento do e. relator, uma vez que penso que o prazo decenal do Código Civil se aplica pela ausência de previsão na lei de ação civil pública, bem como pelo fato de o Código Civil ser posterior às leis especiais, tanto da ação civil pública quanto da ação popular.

Desse modo,
acompanho integralmente o voto do e. relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025